Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO E INEXECUÇÃO DA OBRA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré/reconvinte contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança e repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos da inicial (rescisão contratual com base no inadimplemento da contratada, reconhecendo sua culpa pelo atraso e inexecução da obra de empreitada, e condenando-a ao pagamento de multa contratual e restituição de valores pagos) e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção (na qual a ré pleiteava multa em seu favor; repetição de indébito e indenização por danos materiais). A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de provas) e ausência de fundamentação, além de defender a inexistência de culpa (existência de excludentes de responsabilidade - fato de terceiro, culpa exclusiva dos contratantes e caso fortuito/força maior). Requer ainda a compensação de valores e o acolhimento dos pedidos reconvencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal; (ii) examinar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) apurar se há responsabilidade da ré pelo inadimplemento contratual; (iv) verificar a existência de excludentes de responsabilidade, notadamente: (a) culpa exclusiva dos autores (alterações de projeto e ausência de documentos); (b) fato de terceiro (inadimplemento da cedente); (c) caso fortuito/força maior (pandemia, inflação ou chuvas); (v) analisar a possibilidade de compensação de valores; e (vi) decidir sobre o cabimento da reconvenção, quanto à multa contratual em favor da ré, repetição de indébito e indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e pautado na suficiência da prova documental, cabendo ao juiz o controle da instrução (CPC, arts. 355, I; 370; 371).
4. A sentença apresenta fundamentação adequada ao enfrentar os pontos centrais da controvérsia (conforme exigido pelo art. 489, §1o, do CPC), não se exigindo o exame pormenorizado de todos os argumentos.
5. A responsabilidade pelo inadimplemento contratual foi corretamente atribuída à ré, diante da ausência de prova de suspensão/prorrogação do prazo e da inexistência de aditivos, notificações ou comunicações formais quanto a fatores impeditivos que justificassem o atraso na execução da obra.
6. Inviável a exclusão de responsabilidade com base em culpa exclusiva do contratante, por ausência de prova de que alterações de projeto ou ausência de documentos tenham sido objeto de protesto formal, advertência de impacto ou aditivo contratual, incidindo o princípio da boa-fé objetiva e vedação ao venire contra factum proprium (CC, arts. 113 e 422; CPC, art. 373, II).
7. Não se reconhece a existência de fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade da contratada, pois o contrato expressamente vedava que desentendimentos entre cedente e cessionária prejudicassem os autores, qualificando tais riscos como internos à relação empresarial (CC, art. 393; CPC, art. 373, II).
8. A pandemia, inflação e chuvas não configuram caso fortuito ou força maior quando não demonstrada sua influência direta, inevitável e formalizada sobre o cronograma da obra, sendo eventos previsíveis e/ou inerentes ao risco da atividade da contratada (CC, art. 393; CPC, art. 373, II).
9. A cláusula penal compensatória (10% do valor do contrato) incide em favor da parte inocente na hipótese de rescisão por inadimplemento, sendo indevida a inversão da penalidade em favor da parte faltosa. O valor fixado mostrou-se moderado e proporcional, não cabendo redução com base no art. 413 do CC.
10. Inexistem os requisitos legais para compensação de valores, diante da ausência de crédito líquido, certo, vencido e recíproco em favor da ré (CC, arts. 368 a 371).
11. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, uma vez que: (i) a cláusula penal não pode ser pleiteada pela parte inadimplente; (ii) não se configuram os requisitos legais para repetição de indébito (art. 940 do CC); e (iii) a ré não comprovou danos materiais certos nem nexo causal com condutas atribuíveis aos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial ou testemunhal não configura cerceamento de defesa quando há motivação suficiente e o acervo documental é apto a formar o convencimento judicial.
2. A sentença é válida quando fundamentada nos elementos centrais da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos das partes.
3. A ausência de prova de aditivos, notificações ou alterações formais do contrato de empreitada mantém hígido o prazo contratual originalmente pactuado.
4. A responsabilidade contratual subsiste quando não demonstrada suspensão/prorrogação formal ou excludente de responsabilidade pela parte inadimplente.
5. A ausência de prova formal de alteração contratual ou protesto pela contratada impede o reconhecimento de culpa exclusiva do contratante.
6. O inadimplemento da empresa cedente não configura fato de terceiro hábil a eximir a cessionária de responsabilidade, quando o contrato afasta expressamente essa possibilidade.
7. Pandemia, inflação e chuvas não caracterizam caso fortuito ou força maior quando previsíveis e/ou inerentes ao risco da atividade e sem comprovação de impacto direto, inevitável e formalizado sobre o cronograma.
8. A cláusula penal compensatória por inadimplemento incide em favor da parte lesada e não pode ser revertida em favor da parte inadimplente.
9. A compensação exige dívidas líquidas, certas, vencidas e recíprocas, cuja ausência impede sua aplicação.
10. São improcedentes os pedidos reconvencionais de multa, repetição de indébito e indenização por danos materiais quando não comprovados os respectivos requisitos legais e probatórios.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LV; CC, arts. 113, 186, 368 a 371, 393, 408 a 413, 421 e 422; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 373, I e II, 489, §1o, e 940; CDC, arts. 47 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066518, 0745412-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025; Acórdão 2067963, 0704927-22.2025.8.07.0001, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 12.11.2025; Acórdão 2055899, 0706195-91.2024.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025.